Tribunal: TJDFT
Processo: 0711822-45.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA GRAVE E PERSISTENTE. REQUISITOS COMPROVADOS. RELATÓRIO MÉDICO. RISCO À INTEGRIDADE. TRATAMENTO EXTRA-HOSPITALAR. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar tutela de urgência e determinar a internação psiquiátrica compulsória do 1o Réu, pessoa com dependência química grave e persistente, em ambiente especializado no tratamento de pessoas com o quadro clínico apresentado, nos termos da prescrição médica ou, na ausência desse estabelecimento, em clínica particular, às expensas do Ente Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de condenação do Ente Público a promover a internação psiquiátrica compulsória do 1o Requerido, diante da comprovação dos requisitos legais previstos na Lei no 10.216/2001 e do dever constitucional de assegurar o direito à saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação psiquiátrica, sobretudo nas modalidades involuntária e compulsória, possui caráter excepcional, uma vez que esse tipo de tratamento interfere sobremaneira na autonomia do indivíduo.
4. A Lei no 10.216/2001 disciplina as possibilidades e os requisitos autorizadores da internação de pacientes portadores de transtornos mentais, prevendo que essa somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e mediante laudo médico circunstanciado que decline a necessidade da hospitalização.
5. Tendo em vista que o pedido de internação compulsória está amparado em relatório médico e que há notícia de que o paciente se recusa aos tratamentos prescritos, não tem condições de viver e se cuidar sozinho e há risco à integridade dele e de terceiros, restam demonstrados os requisitos para o deferimento do pleito.
6. O provimento do pedido autoral não implica ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que a própria Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde, e, portanto, acionado o Poder Judiciário, o acolhimento do pedido traduz apenas o exercício da atividade jurisdicional e a aplicação da lei ao caso concreto, conferindo-se efetividade às garantias constitucionais, sob consequência, caso contrário, de legitimar a inércia estatal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Remessa necessária conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. A internação psiquiátrica compulsória é medida excepcional, admitida quando comprovada, por laudo médico circunstanciado, a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e o risco à integridade do paciente ou de terceiros. 2. O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de custear tratamento adequado, inclusive a internação compulsória, quando presentes os requisitos da Lei no 10.216/2001.
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados:
CR/88, art. 196. Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204.; Lei no 10.216/2001, arts. 3o, 4o e 6o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2080535, Remessa Necessária no 0706331-57.2025.8.07.0018, 6a Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 17/12/2025. TJDFT, Acórdão 2072374, Remessa Necessária no 0701944-96.2025.8.07.0018, 5a Turma Cível, Rel. Desa Lucimeire Maria da Silva, julgado em 04/12/2025. TJDFT, Acórdão 2026459, Remessa Necessária no 0711496-22.2024.8.07.0018, 8a Turma Cível, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, julgado em 29/07/2025.